Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721297-50.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO LUCIO DOS SANTOS EMBARGADO: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO LÚCIO DOS SANTOS contra a decisão exarada no ID 47360449, pela qual esta Relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal postulada, no agravo de instrumento interposto por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, para cassar a decisão agravada e restabelecer os efeitos da decisão de penhora dos direitos aquisitivos dos dois imóveis no Cumprimento de Sentença n. 0709342-53.2022.8.07.0001 em tramitação perante o juízo da 18a Vara Cível de Brasília. O embargante, nas razões recursais de ID 47508055, sustenta a existência de omissão na decisão embargada pela falta de clareza sobre os demais atos constritivos decorrentes da penhora, tais como a designação de hasta pública. Pleiteia o saneamento da omissão, para que fique esclarecido que a decisão apenas alcançou a penhora, mas, até o final da ação principal, nenhuma ação será tomada, inclusive quanto à posse e realização de hasta pública. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos de declaração, uma vez que os requisitos processuais de admissibilidade estão atendidos. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão eventualmente caracterizada no decisum impugnado. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria Andrade Nery[1]: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. Na decisão embargada, foi delimitada a controvérsia recursal nos seguintes termos: A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar se o agravado tem interesse e legitimidade como terceiro prejudicado para ajuizar a ação de embargos de terceiro em desfavor do agravante e se estão atendidos os requisitos legais para a suspensão dos efeitos da penhora dos imóveis no processo de execução. É de fácil percepção que, em relação à penhora dos direitos aquisitivos dos dois imóveis, a controvérsia consistiu apenas na verificação do atendimento aos requisitos para a suspensão do ato judicial de constrição nos embargos de terceiro e nada mais. Nenhuma discussão foi empreendida a respeito dos atos subsequentes como a realização do leilão, muito menos sobre a posse dos referidos bens imóveis. Confira-se o teor da decisão embargada sobre a antecipação da tutela recursal para o restabelecimento dos efeitos da penhora: A ação de embargos de terceiro pode ser proposta, segundo o artigo 674, caput, do Código de Processo Civil por, (Q)uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Segundo o § 1o, (O)s embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. O agravado pretende o desfazimento da penhora sobre direitos aquisitivos referentes a dois bens imóveis objeto de acordo firmado com o executado. Ele a pleiteou nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709342-53.2022.8.07.0001, mas o d. juiz indeferiu com fulcro na preclusão, ressalvando que ele apresentasse a pretensão como terceiro em demanda autônoma (ID 159198134 desse feito). Evidenciada está, nesse sentido, a necessidade, utilidade e adequação da ação de embargos de terceiro ajuizada pelo agravado, sendo certo que a procedência ou a improcedência da pretensão é matéria pertinente à resolução do processo com julgamento de mérito em cognição exauriente. Destaco que o agravado celebrou acordo com o devedor André Alves Pereira nos autos do processo n. 0733582-77.2020.8.07.0001, que tramitou perante a 1a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, para quitação de nota promissória objeto da execução, em que se dispôs a receber dois imóveis (ID 160286320 do processo originário). Os direitos aquisitivos desses dois imóveis, objeto da transação entre o agravado PAULO LÚCIO DOS SANTOS e o executado André Alves Pereira, foram posteriormente penhorados nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709342-53.2022.8.07.0001, requerido pelo agravante em desfavor de André Alves Pereira, por decisão interlocutória do relator, eminente Desembargador Eustáquio de Castro do agravo de instrumento n. 0711823-55.2023.8.07.0000 (IDs 154602398 e 155399699 do cumprimento de sentença). Destaco que não constou, nas razões do agravo de instrumento, informação sobre acordo entre o executado e o agravado sobre os referidos bens, cujos direitos aquisitos foram penhorados. Ressalto que o mérito recursal ainda não foi submetido a julgamento perante a egrégia 8a Turma Cível, consoante consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe. O acordo entre o agravado e o executado André Alves Pereira não implicou automática transmissão de posse ou de propriedade dos dois imóveis objeto da transação homologada judicialmente, conforme se depreende das cláusulas primeira e segunda: Cláusula Primeira: O acordo celebrado será pago pelo Executado da seguinte forma: O valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), consubstanciado em 01 (um) Apartamento no 916, situado no 9o pavimento, do Bloco ‘E’, da Quadra 04 (quatro), do Setor Hoteleiro Norte – SH/NORTE, desta cidade, com área privativa de 26,27m2, área de uso comum de 24,23 m2, área total de 50,50 m2 e respectiva fração ideal de 0,002652, registrado no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF, sob a matrícula no 121.415; A importância de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), representada em 01 (um) Apartamento no 104, do Bloco B-13, da QRSW 02, SHCSW, desta Capital, com área privativa de 62,48m2, área comum de 28,93m2, área total de 91,41m2, e a respectiva fração ideal de 0,055310, registrado no 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, sob a matrícula no 89622. Parágrafo único: O executado se compromete no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a quitar as Cédulas de Crédito Bancário das prenotações lançadas nos registros dos imóveis, que bem como ao final transferirá os bens ao Exequente ou a quem este indicar, oportunidade que lhe será dado quitação do débito. Cláusula Segunda: No caso de inadimplemento da cláusula primeira do presente instrumento, nos respectivos prazos e condições, tornará sem efeito o presente acordo, podendo o Exequente executar toda a dívida, com aplicação de multa de 15% (quinze) por cento do valor do débito atualizado, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, contra o Executado. O acordo foi celebrado em 03/11/2020 em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, nos termos da cláusula quarta. Foi homologado em 19/11/2020, consoante a decisão de ID 77562010 do processo n. 0733582-77.2020.8.07.0001, tendo transitado em julgado em 17/12/2020, consoante a certidão de ID 82690531 do processo n. 0733582-77.2020.8.07.0001. É certo que a transação aproveitou apenas àqueles que nela intervieram, nos termos do artigo 844, caput, do Código Civil. Destaco que o processo de Execução n. 0733582-77.2020.8.07.0001 encontra-se arquivado definitivamente. Friso que foi indeferido o pedido de penhora dos dois imóveis formulado pelo recorrido naquele feito depois da homologação do acordo, consoante consulta processual realizada nesta data no sistema do PJe. O agravante argumenta que o executado André Alves Pereira não cumprira com as obrigações assumidas no acordo em relação ao agravado, pois não ele não comprovara a quitação dos mútuos garantidos pelas alienações fiduciárias dos dois imóveis e não providenciara a transferência da titularidade desses bens para o recorrido, consoante as informações prestadas pelos credores fiduciários sobre a existência dos débitos e dos saldos a pagar e as certidões de matrículas de IDs 47305198, 47305201, 47308090 e 47308092. O agravado, na petição inicial dos embargos de terceiro (ID 159858560 do processo originário), argumentou que adquiriu a propriedade dos dois imóveis no acordo firmado com o executado e que, mesmo sem o registro na matrícula, como terceiro de boa-fé, tem direito à proteção contra a penhora dos referidos bens, inclusive a defesa da posse nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. Não consta dos elementos de prova documental que o agravado esteja na posse de qualquer dos dois imóveis, os quais ainda se encontram com a propriedade resolúvel constituída, por meio de alienação fiduciária, em favor dos credores fiduciários, consoante as certidões das respectivas matrículas nos registros imobiliários competentes. O recorrido não exibiu um único documento que corrobore a afirmação de que exerce efetivamente a posse desses imóveis ou que tenha adquirido a propriedade. Pelo contrário, o executado afirmou, em outro processo judicial, que mantém residência familiar em um deles para pleitear o cancelamento de penhora deferida naquele feito em virtude da proteção dada ao bem de família, conforme a decisão de ID 160391514 do processo originário. O argumento não foi acolhido, todavia isso demonstra que é controversa a alegação de posse feita pelo agravado sobre referido bem. Denoto que o executado está em mora no cumprimento das obrigações assumidas no acordo com o agravado. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da celebração do acordo, há muito se consumou. Ele, no entanto, não comprovou a quitação dos dois mútuos, tampouco transferiu a propriedade dos dois imóveis para o recorrido. O agravado não esclareceu essa situação na exordial dos embargos de terceiro, muito menos informou se promoveu o cumprimento forçado do acordo, para obter a propriedade dos referidos bens. Entendo que se mostra inviável a suspensão das medidas constritivas, consoante a previsão do artigo 678, caput, do Código de Processo Civil: (A) decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Elpídio Donizetti[4], ao comentar sobre a concessão da liminar nos embargos de terceiro, expõe o seguinte: Recebida a inicial, não sendo o caso de emenda ou indeferimento, o juiz apreciará o pedido de liminar. 128 Julgando suficientemente provado o direito alegado, com ou sem audiência preliminar, o juiz determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse. Essa última providência poderá ser condicionada à prestação de caução pelo requerente, nos termos do parágrafo único do art. 678. Ou seja, a exigência de caução não deve ocorrer em todo e qualquer caso, conforme sugeria a redação do CPC/1973 (art. 1.051 129 ). Deve o juiz, por exemplo, verificar se há perigo de desaparecimento ou deterioração da coisa que justifique a exigência de garantia. Além disso, se a parte for economicamente hipossuficiente, afasta-se a exigência de caução. 130 Nesse caso, pode o juiz condicionar a concessão da liminar ao depósito do objeto litigioso. A medida liminar constitui verdadeira antecipação dos efeitos da tutela pretendida com os embargos. Não é necessária prova plena e completa acerca do direito alegado, porquanto não haverá, ainda, cognição exauriente (juízo de certeza), mas mera cognição superficial, sumária, que verificará a verossimilhança das alegações do embargante. O recorrido não demonstrou que detém a posse dos dois imóveis ou de algum deles, muitos menos comprovou que adquiriu a propriedade desses bens, pois não foi efetivada a transcrição do título aquisitivo na forma do artigo 1.245 do Código Civil. Até o momento, perdura a alienação fiduciária em garantia constituída em cada um dos dois imóveis em favor dos credores fiduciários, tendo em vista a mora do executado no cumprimento do acordo e a omissão do recorrido em exigi-lo. Sem a demonstração da posse ou a comprovação da propriedade, os direitos pessoais decorrentes do acordo firmado não viabilizam a concessão da liminar para suspender os efeitos da penhora, pois a situação não se subsome à previsão do artigo 678, caput, do Código de Processo Civil. Indispensável a produção de provas sobre a posse ou a propriedade dos dois imóveis ou de ao menos um deles, para que seja reconhecido o direito à proteção pretendida nos embargos de terceiro. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça adiante resumidos em suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. ARTIGO 678 DO CPC. DOMÍNIO OU POSSE DO BEM NÃO COMPROVADA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de rito especial sumário, por meio da qual pessoa estranha a determinado processo pode questionar constrição judicial de bem do qual tenha posse ou propriedade. 2. Conforme disciplina do artigo 678 do Código de Processo Civil, é requisito para a suspensão liminar das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos a probabilidade de domínio ou posse. 3. No caso concreto, não há como reconhecer que o agravante é o legítimo proprietário dos bens penhorados, tampouco está suficientemente comprovado que é possuidor de boa-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636279, 07253873820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Civil. Processual civil. Embargos de terceiro. Liminar. Elementos probatórios escassos. Indeferimento. 1.. Mantém-se decisão que nega liminar em embargos de terceiro à míngua de elementos que comprovem posse ou propriedade de bem que foi levado a hasta pública. 2.. Agravo desprovido. (Acórdão 1375713, 07236000820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Em razão da inexistência de prova capaz de demonstrar os argumentos do agravante-embargante, impõe-se o indeferimento, em sede de análise inicial da lide, da liminar vindicada, máxime pela necessidade de dilação probatória do feito. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 899679, 20150020211682AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 250) Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e denoto relevância nos argumentos expendidos pelo agravante para vislumbrar a possibilidade de provimento do recurso, tendo em vista que ficou evidenciado que não estão preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 678, caput, do Código de Processo Civil, para a suspensão dos efeitos da penhora dos direitos aquisitivos dos dois imóveis. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento são cumulativos, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A desconstituição da penhora implicará prejuízo para o agravante pela perda da preferência e demora na tramitação do cumprimento de sentença com incerteza da satisfação do crédito excutido pela não localização de outros bens penhoráveis do executado. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para cassar a decisão agravada, a fim de restabelecer os efeitos da decisão de penhora dos direitos aquisitivos dos dois imóveis. É forçoso reconhecer que o embargante não demonstra omissão na decisão embargada, senão apenas insatisfação com a deliberação que lhe foi desfavorável e intenção de obter novo pronunciamento, desta feita benéfico para si. Essa situação não justifica a oposição de embargos de declaração para sanar vício claramente inexistente. Nada foi considerado sobre a manutenção de posse e a realização de hasta pública para alienação dos direitos aquisitivos dos dois imóveis alienados fiduciariamente, os quais foram penhorados. O pronunciamento desta relatoria encontra-se devidamente fundamentado com coerência e logicidade em conformidade com o objeto do agravo de instrumento em observância aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do 489 do Código de Processo Civil. Destaco, em consulta ao Cumprimento de Sentença n. 0709342-53.2022.8.07.0001, que, nas penhoras dos direitos aquisitivos dos dois imóveis, deferida na instância recursal pelo relator, eminente Desembargador Eustáquio de Castro (ID 155399698 e 155399699 daquele processo) nenhuma deliberação houve sobre a posse dos referidos bens, muito menos posteriormente no primeiro grau de jurisdição, em que houve movimentação processual para a avaliação e para solicitação aos credores fiduciários de informações sobre a situação dos créditos garantidos pelas alienações fiduciárias. O que se observa é a evidente pretensão do embargante de ampliar o objeto de discussão, no agravo de instrumento, para instigar a apreciação das matérias que não foram submetidas à deliberação no pleito de antecipação da tutela recursal. É certo que a decisão agravada, ao sobrestar os efeitos da penhora, manteve o terceiro embargante na posse dos imóveis. Essa situação permanece inalterada por ausência de impugnação específica e não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença para a realização dos atos de expropriação, como a avaliação e leilão para a alienação dos direitos aquisitivos penhorados. Os embargos de declaração não se prestam para fomentar a discussão de questão que não foi efetivamente decidida no juízo de primeiro grau, tampouco examinadas no decisum recorrido. O Código de Processo Civil, para essa finalidade, prevê o cabimento de recursos específicos, que podem ser utilizados pelo embargante oportunamente, caso persista o interesse na reforma da decisão embargada. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se no cumprimento das determinações feitas na decisão embargada. [1] JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 22:14:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora